Tribunal: TJMT
Processo: 1027246-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027246-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
HONORARIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de variação de tensão elétrica, com fundamento na ausência de nexo de causalidade entre o dano ao equipamento do segurado e eventual falha na prestação do serviço da concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na hipótese de responsabilidade objetiva da concessionária, os elementos apresentados pela parte autora, especialmente laudo técnico unilateral, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o dano alegado e a atuação da empresa distribuidora de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. O pagamento do seguro pela Apelante gera sub-rogação nos direitos do segurado, legitimando o ajuizamento da ação regressiva.
4. Contudo, o laudo técnico apresentado pela seguradora é documento unilateral, genérico, superficial, desprovido de qualificação técnica do profissional responsável, não sendo suficiente para evidenciar a origem do dano em falha da rede de distribuição.

5. Ausente prova técnica idônea quanto ao nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos apontados, inviabiliza-se o reconhecimento da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O laudo técnico unilateral, genérico e não fundamentado tecnicamente, é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço exige a demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta e o dano.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Ressarcimento no 1027246-08.2024.8.11.0041 ajuizada
em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

A sentença recorrida de ID. 285669890 julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou a parte Autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais de ID. 285669893 a Apelante alega que, os laudos técnicos acostados aos autos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o sinistro e a má prestação do serviço da concessionária.

Aduz que, por se tratar de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, o dano e o nexo de causalidade demonstrados pela parte autora, somados à ausência de excludente de responsabilidade (como caso fortuito ou força maior), são suficientes para ensejar a condenação ao ressarcimento.

Por fim, requer a reforma da sentença, com a consequente procedência do pedido de ressarcimento, condenando-se a Apelada ao pagamento dos valores já indenizados pela seguradora ao segurado.

Contrarrazões acostadas ao ID. 285669899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Regressiva proposta pela seguradora, ora Apelante, a qual alega ter celebrado contratos de seguro por meio das apólices no 01140524531 (Cleomar Fernando Zanuzo), comprometendo-se a indenizar o segurado pelos riscos previamente estabelecidos nas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de variações de tensão elétrica na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve dano a equipamento eletrônico de propriedade do segurado, sendo:

Sinistro
– Cleomar Fernando Zanuzo

Apólice 01140524531

Data do Sinistro 18/01/2024

Data do pagamento 01/03/2024

Valor do prejuízo R$ 7.379,91

Causa: descarga atmosférica

Aduz que abriu a solicitação do sinistro, providenciou os laudos técnicos e concluiu que os danos ocorridos perfazem o montante de R$ R$ R$ 7.379,91 (sete mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos), o qual foi adimplido ao segurado.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelada preliminar de ausência de documento essência e, no mérito a ausência de prova do nexo causal entre o suposto dano e o evento danoso. (ID. 285669882).

Pois bem, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando o laudo juntado pela Seguradora Apelante (ID. 285669870 – fl. 62), observo que tal documento não é suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente o bem que foi avariado e que o equipamento, de um modo geral, queimou em razão de uma oscilação de energia. Vejamos:

O mencionado laudo foi elaborado de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar o seu segurado,
mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025